Tribunal: STF
Processo: HC 239996
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 894.746/GO (e-doc. 5). 



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 13 anos e 4 meses de reclusão, em virtude de condenação decorrente da prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo.



    3. Em razão de fuga do paciente, que se encontrava no regime semiaberto, o Juízo da execução determinou a regressão ao fechado. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato da paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos. Diz que as crianças se encontram com a avó materna, pessoa idosa e com poucos recursos. Salienta que a paciente possui residência fixa e trabalho lícito. 



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, constando nos autos apenas a cópia do ato proferido no STJ, ora apontado como coator (e-doc. 5). É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Ademais, o presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    10. Estando em jogo a execução definitiva da pena, tem-se a incidência do disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (grifos nossos).



    IV - condenada gestante.”



    11. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, sendo possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    12. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. Ao denegar a ordem no habeas corpus nº 894.746/GO, o Ministro Relator, concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela inexistência de ilegalidade. Eis os fundamentos lançados:



    “ (...) 



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos" (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 



    E, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), foi fixada a tese de que é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.



    No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado. Destacou a instância ordinária que "a Magistrada Leila Cristina Ferreira aduziu que a agravante praticou falta grave ao foragir do regime semiaberto e não trouxe justificativas convincentes para tanto". Ademais, "ao compulsar os autos da execução, verifica-se que no dia 21/1/2024 a defesa apresentou requerimento de igual teor, diretamente naquele juízo (mov. 231), ou seja, a concessão da prisão domiciliar. Na sequência, em 25/1/2024, os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça local para exarar o parecer e devolvidos no mesmo dia. Assim, desde então, aguarda o pronunciamento do Juízo da Execução". 



    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus (...)” (e-doc. 5 p. 3; grifos adicionados).



    13. Conforme se observa, apesar de ser mãe de crianças menores de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram não ser o caso de flexibilização do que previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator